Tribunal: TJMT
Processo: 1001689-04.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001689-04.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN JUSTINO DA SILVA - CPF: 424.223.078-84 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA. BENECÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor, segurado do INSS, sofreu acidente de trabalho com fratura no pé direito, resultando em incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual. Perícia médica confirmou a redução da capacidade laboral, mas o pedido foi negado em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n.o 8.213/91, em razão da redução permanente de sua capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.

III. Razões de decidir

3. A perícia atestou a existência de incapacidade parcial e permanente do autor, preenchendo os requisitos para concessão do auxílio-acidente.

4. O entendimento do STJ é pacífico quanto à irrelevância do grau de redução da capacidade para o deferimento do benefício (REsp 1109581/SC).

5. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme previsto no art. 86, § 2o, da Lei n.o 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para conceder o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.
Tese de julgamento:

"O auxílio-acidente é devido ao segurado que apresenta incapacidade parcial e permanente, implicando em redução da capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida, independentemente do grau de redução da capacidade laboral".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, art. 86, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109581/SC; STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146-MG, Tema 905.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por ALAN JUSTINO DA SILVA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 1001689-04.2023.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 220363295):

“Vistos etc.

ALAN JUSTINO DA SILVA
propôs a presente ação de AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS
-, ambos qualificados nos autos, sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido.

O requerente alega ter sofrido um acidente de trabalho em 05/10/2017, que lhe ocasionou fratura da base do metatarso direito e osso cuneiforme (CID 10-S92.3).

Aduz que teve o benefício de auxílio-doença acidentário concedido pela Autarquia em 23/10/2017, e cessado indevidamente em 31/12/2017 (NB: 620487853-4).

Nesse contexto, requereu a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença por entender estar comprovada a redução da sua capacidade laborativa ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

A parte requerente juntou os documentos comprobatórios da concessão e cessação do benefício no id. 119417691 e id. 119413740, respectivamente.

Inicial recebida, concedido os benefícios da gratuidade da justiça e nomeado perito judicial (id. 122338628).

Laudo pericial no id. 128588867; 128588869, do qual tiveram vista as partes.

O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial (id. 130282582).

Impugnação à Contestação em id. 131809108

É o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Acerca do auxílio-acidente, dispõe a Lei 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015)

§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. (Revogado pela Medida Provisória no 905, de 2019 (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020) Vigência encerrada

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1o Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2o Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às conseqüências do anterior.

(...)

Art. 23.Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.

(...)

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

(...)

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente
.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Partindo desses preceitos, observo que a qualidade de segurado foi comprovada, assim como a ocorrência do acidente de trabalho, e reside a controvérsia em saber se houve a incapacidade parcial e se esta é permanente, isto é, se após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, a perícia médica atesta a capacidade da parte autora para o trabalho, havendo apenas limitação funcional decorrente do acidente.

No laudo pericial consta:

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?
Não. Paciente mantem trabalho;

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?
Parcial
;

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?
Permanente
;

11. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?
Paciente não é incapaz de realizar suas atividades;

13. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? Não.

5) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus. A normalidade representa de 0-20 graus de dorso flexão e 0-45 graus flexão plantar, ao exame físico paciente apresenta dentro da normalidade e igualdade com membro contra lateral;

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?
Apresenta-se apto ao seu labor
;

12)A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?
Segundo o mesmo ainda consegue realizar suas atividades, porém relata dor ao final do período de trabalho
.

16)Havendo incapacidade, mensurar:

• Extensão dos danos; sem danos mensuráveis ao exame físico

• Capacidade residual de trabalho; mantida

• Possibilidade de readaptação ou reabilitação;
paciente já habilitado

• Percentual de invalidez (tabela da Susep); 15% de invalidez

• Lesões estéticas e seus reflexos na imagem da vítima; Calo ósseo em dorso de pé, sem danos à imagem.

• Membros, segmentos, órgãos ou funções atingidas. Pé direito;

Ademais, o perito judicial concluiu que:

“
17) Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro?
Não há invalidez que impossibilita o exercício do ofício”
.

Dessa forma, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Ressalta-se que em processos de natureza acidentária, nos quais o pedido decorre de incapacidade por acidente ou doença do trabalho, a prova pericialé fundamental para a confirmação ou não da incapacidade laborativa e do nexo etiológico.

Destaco, nenhuma prova constante nos autos possui o condão de afastar as conclusões do perito judicial. Ao contrário, conforme se observa no CNIS (id. 119417691 - Pág. 7-13) o autor já desenvolveu atividades com carteira assinada após a melhora da lesão, inclusive, na mesma função em que exercia antes do acidente.

No caso em exame, o laudo médico, confeccionado por médico perito de confiança deste Juízo e com capacitação técnica, foram elucidativos e conclusivos sobre a ausência de incapacidade laboral.

Outrossim, acaso os honorários periciais tenham sido pagos pela autarquia ré, competirá ao Estado a restituição dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, com base entendimento do STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8o, § 2o, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. [...] Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se ampquot a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido Inicial
e, extingo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, considerando que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença não sujeita a reexame necessário, pois a condenação claramente é inferior a mil salários-mínimos (art. 496, § 3o, I, do CPC).

Havendo recurso, INTIME-SE a recorrida para contrarrazões e, após, REMETA-SE ao TJMT para julgamento.

Oportunamente, transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT,
datado e assinado digitalmente.

Raiane Santos Arteman Dall’’Acqua

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando que o perito judicial reconhece que a sequela do provoca incapacidade parcial e permanente.

Consigna, ademais, que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laboral seja mínima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.° 1109591/SC.

Por essas razões, requer “
o acolhimento e provimento integral do presente recurso, merecendo assim, a r. sentença ser reformada nos pontos aqui recorrido, acolhendo-se as impugnações e argumentos apresentados, nos termos e argumentos acima articulados, com a consequente condenação na verba de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes, aplicando-se a Constituição Federal, e a Lei de forma plena ao caso em análise
” (ID. 220363296).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 232653165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por ALAN JUSTINO DA SILVA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 1001689-04.2023.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que ALAN JUSTINO DA SILVA ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária “
a concessão do benefício de auxílio acidente à parte Autora, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observando-se para o cálculo da RMI o disposto no art. 29, II, da Lei no 8.213/91
” (ID. 220363255).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho na data de 05.10.2017 e, em decorrência de fratura da base do metatarso direito e osso cuneiforme (CID10 S92.3), percebeu auxílio-doença acidentário até 20.12.2018, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
atestou a incapacidade parcial e permanente da parte apelante (ID. 220363277/220363278).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 220363295).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia, ao atestar sua incapacidade parcial e de forma permanente. Veja-se (ID. 220363277/220363278):

“Tendo em vista a designação de prova pericial, o INSS apresenta os seguintes
QUESITOS
:

1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Segundo o mesmo houve fratura do pé direito, não trouxe nenhum exame, laudo ou relatório

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Não. Paciente mantem trabalho

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Parcial, visto que segundo o mesmo há dor ao final de expediente que exige muito tempo em pé
.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Permanente.

5. Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

O Paciente relata acidente 05/10/2017

6. A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

Fase residual

7. Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?

Relata acidente em 05/10/2017

8. A incapacidade, se existente, está prevista nas situações discriminadas no anexo III do Decreto 3.048/99?

Sim

9. A parte autora apresenta lesão corporal ou perturbação funcional decorrente de acidente de trabalho?

Não.

10. Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

Eletricista

11. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

Paciente não é incapaz de realizar suas atividades

12. A parte autora é incapaz para a vida independente?

É capaz

13. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

Não.

14. Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento?

Há dificuldade em precisar, pois paciente não sabe relatar corretamente a lesão e não trouxe nenhum exame, laudo ou relatório médico do incidente

15. O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?

0

16. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal?

0

CONCLUSÃO
: Colaborador comparece em consultório deambulando sem dificuldade para exame, ao exame físico apresenta calo ósseo em dorso de pé direito, mobilidade mantida, sem cicatriz. Paciente não trouxe nenhum exame, relatório ou laudo de acidente e não sabe relatar com precisão qual lesão ele teve dificultando analise. Solicito rx e tomografia de membro para avaliar lesão.

1). Qual a atividade profissional exercida pelo autor?

Eletricista

2). Qual membro utiliza predominantemente para o exercício regular de suas Funções laborais?

Membro superior direito

3). Descrever as lesões e sequelas decorrentes do acidente apresentado pela Parte Autora.

Paciente relata que teve fratura em pé direito, porém não trouxe exames, laudos e nem relato de acidente ou qualquer documento que citasse tal fato

4). Qual membro atingido no acidente?

Segundo o mesmo pé direito

5) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

A normalidade representa de 0-20 graus de dorso flexão e 0-45 graus flexão plantar, ao exame físico paciente apresenta dentro da normalidade e igualdade com membro contra lateral

6) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

Apresenta uma calosidade em dorso de pé esquerdo.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

Não houve perda de mobilidade, mas segundo o mesmo apresenta dor ao ficar em pé por longo tempo e há dificuldade em corrida.

10) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Invalidez parcial Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

Parcial incompleta

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

Apresenta-se apto ao seu labor

12)A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Segundo o mesmo ainda consegue realizar suas atividades, porem relata dor ao final do período de trabalho.

13)Houve violação de dispositivos legais relativo à segurança e medicina do trabalho, sejam NR ou normas específicas aplicáveis ao caso?

Não segundo o paciente

14)No que tange ao nexo causal, a execução dos trabalhos foi causa direta, concausa ou causa indireta do acidente/doença profissional?

Segundo o paciente, não

15)Se houve culpa do empregador, esta foi exclusiva ou concorrente, e qual o seu grau (culpa grave, leve ou levíssima)?

Nenhuma culpa

16)Havendo incapacidade, mensurar:

• Extensão dos danos; sem danos mensuráveis ao exame fisico

• Capacidade residual de trabalho; mantida

• Possibilidade de readaptação ou reabilitação; paciente já habilitado

•
Percentual de invalidez (tabela da Susep); 15% de invalidez

• Lesões estéticas e seus reflexos na imagem da vítima; Calo ósseo em dorso de pé, sem dano a imagem.

• Membros, segmentos, órgãos ou funções atingidas. Pé direito

17)Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro?

Não há invalidez que impossibilita o exercício do oficio” (Grifo nosso).

Assim, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos legais, notadamente pela existência de redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, em decorrência de sequela do acidente de trabalho, que implica em incapacidade parcial e permanente.

Nesse contexto, a respeito do grau de redução da capacidade laboral, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1109581/SC, pacificou a desnecessidade de fixação de benefícios de acordo com o nível de dano,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ
– BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais”.

(TJ-MT - AC: 10050340320218110007, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023). (Grifo nosso).

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício de auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença (20.12.2018), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024